Tribunal: TCU
Processo: 045.685/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto execução de sistema de esgotamento sanitário para atender o município de Idiavai/MT no Programa de Aceleração do Crescimento - Pac/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Mato Grosso em desfavor de José de Souza, então prefeito de Indiavaí - MT (gestão de 2009 a 2012), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a execução do sistema de esgotamento sanitário, objeto do Programa de Aceleração do Crescimento, de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir José de Souza da presente relação processual; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Indiavaí - MT, excluindo-o da presente relação processual; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Valteir Quirino dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 11/3/2011 964.956,00 Débito 25/10/2011 723.717,00 Débito 20/11/2012 723.717,00 Débito 27/12/2018 1.122.857,63 Crédito 9.4. aplicar em desfavor de Valteir Quirino dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Mato Grosso e aos responsáveis.